Tribunal: TJBA
Processo: 8004957-29.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8004957-29.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALANE BENEDETTO SANTOS e outros (3) Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO FUNCIONAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – RTI. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO ACOLHIDAS. IMPLANTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CUMULAÇÃO COM CET. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ALANE BENEDETTO SANTOS, JOÉLIA SANTOS DO NASCIMENTO, JUAREZ MAGNO SILVA FIGUEREDO e ELINALDO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS em face de ato supostamente ilegal, cuja prátia foi atribuída ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e do COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciado na ausência de pagamento da gratificação pelo exercício funcional em Regime de Tempo Integral (RTI). Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos constata-se que o pedido de assistência judiciária gratuita, ora formulado pelos impetrantes, obedece aos critérios legais estabelecidos no artigo 4º da Lei 1060/50. De referência a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, não merece prosperar. Depreende-se que tal autoridade afigura-se como responsável na estrutura hierárquica e também no sistema de remuneração do funcionalismo público pelo ato apontado coator. No tocante à inadequação da via eleita, não encontra amparo. A pendência da norma regulamentadora para deferimento, ou não, da ordem requerida, recai sobre o mérito da ação mandamental. Nestas condições, rejeitam-se as prefaciais arguidas. No mérito, conclui-se que não assiste razão aos impetrantes. A Polícia Militar do Estado da Bahia possui estatuto próprio (Lei nº 7.990/2001 e Lei 11.356/2009), que disciplina sobre o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes desta incorporação, bem como prevê a concessão da Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI. Inobstante a referida legislação trazer a previsão de concessão da RTI aos policiais militares, impossível a implementação do benefício considerando a ausência de norma regulamentadora. Trata-se de norma com eficácia limitada, cuja edição é de competência do Chefe do Executivo Estadual. No presente feito, a interferência do Poder Judiciário importará em ofensa ao princípio da separação dos poderes, vez que inexistem nos autos prova de flagrante ilegalidade que merece correção por esta Corte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 0015082-66.2017.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes ALANE BENEDETTO SANTOS, JOÉLIA SANTOS DO NASCIMENTO, JUAREZ MAGNO SILVA FIGUEREDO e ELINALDO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR a segurança vindicada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.